Tribunal: TJDFT
Processo: 0727598-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL. IGP-M. CORREÇÃO DO VALOR DEVIDO. INPC. APLICAÇÃO DA MORA EX RE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DEVIDO ILÍQUIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A atualização do valor do aluguel corrigida pelo IGP-M não se confunde com a hipótese de correção monetária do montante do valor em caso de inadimplemento, que será pelo INPC.
2. Ocorre mora ex re em casos de obrigação líquida, positiva e com termo implementado, afastando-a nas hipóteses de determinação pela sentença condenatória de averiguação dos valores devidos através de fase de liquidação de sentença.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.